Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. INABILITAÇÃO NA CONCORRÊNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO QUE NÃO SE SUSPENDE NEM SE INTERROMPE.
1. Forçoso reconhecer a decadência do direito à ação mandamental, se a inabilitação da impetrante decorreu do ato praticado e ratificado pelo pregoeiro, sendo o termo a quo do prazo decadencial a ciência da referida decisão e não da decisão da Corte de Contas, que apenas atestou a legalidade do edital do certame em relação à exigência impugnada.
2. Preliminar de decadência acolhida. Inicial indeferida, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/09.